Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-11.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002924-11.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (APELANTE), MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA - CPF: 030.334.611-66 (ASSISTENTE), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (ASSISTENTE), ALISON UOLIVER PEREIRA MOTA - CPF: 061.896.171-23 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Privilégio. Dedicação às atividades criminosas. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, visando a aplicação do privilégio.

II.

Questão em discussão

Preenchimento dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.

O envolvimento com facção criminosa atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”.

2.

Não se pode aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas [...] de que o apelante e seu irmão eram os responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade, [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas.

III.

Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º, e 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I; CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 169343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, 8.6.2021; STJ, REsp nº 1976266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.8.2022; TJMT, AP nº 0006720-75.2018.8.11.0064, 1ª Câmara Criminal, j. 8.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 1002924-11.2020.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1002924-11.2020.8.11.0025), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 262819768).

A apelante sustenta que preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 262819777).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 262819779).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Tráfico de drogas - Pretendida aplicação da minorante especial de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3, ao sustentáculo de que a apelante preenche todos os requisitos para sua incidência e, por conseguinte, seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Inadmissibilidade - Não preenchimento dos requisitos exigidos na lei, em sua integralidade, para a concessão do benefício - “A solução adotada pelas instâncias ordinárias encontra guarida na jurisprudência desta Corte, não incorrendo em bis in idem a utilização subsidiária da quantidade da droga na terceira fase para afastar o benefício, concomitantemente a da primeira para o aumento da basilar, em casos tais onde se identifica outros fundamentos para manter a conclusão de dedicação à atividade criminosa.”(AgRg no AREsp n. 2.338.256/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024) - Pelo desprovimento do apelo”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 263180271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o primeiro semestre do ano de 2020, nas Comarcas de Juína e Cotriguaçu, a denunciada constituiu/integrou organização criminosa (“ Comando Vermelho”), majorada pela participação de adolescente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos. [...]

FATO II

No dia 04/03/2020 às 10h00min, no Terminal Rodoviário, Centro, nesta comarca, a denunciada adquiriu/transportou/trazia consigo/guardou para fins de tráfico, 03 (três) porções, com peso de 2.960,7 (dois quilos e novecentos e sessenta gramas e sete miligramas), de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção, com peso de 249 (duzentos e quarenta e nove gramas), de substância análoga à cocaína [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, vulgo “BUGA” como incurso no art. 2º, caput c/c §4º, I da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1 – organização criminosa com participação de adolescente) e art. 33, caput e art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 1.343/06 (FATO 2 – tráfico de drogas) [...]”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de justiça - ID 262817822).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal em sentença oral e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a) ABSOLVER a acusada ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES da prática do crime previsto no art. 2º, caput c/c §4º, I da Lei nº 12.850/2013, com fundamento no art. 386, VII do Código Penal; b) CONDENAR a acusada ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, como incursa na do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, COM as implicações da Lei 8.072/90, sem a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da LD, em decorrência da ausência de documentação2. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente ao caso. A denunciada não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, três porções pesando 2960,7gr de MACONHA e 249gr de COCAÍNA3. As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade e variedade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Ausentes agravantes, tendo em vista que a condenação existente nos autos 0019471-92.2020.8.11.0042 não transitou em julgado. O Juízo reconhece as ATENUANTES do art. 65, I e III “d” do Código Penal, de modo que estabelece a pena provisória em de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Foi afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa, bem assim pela variedade de substância entorpecente apreendida e habitualidade na empreitada criminosa. Ausentes causas de aumento de pena, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). O Juízo deixa de substituir por restritiva e/ou de aplicar sursis penal por se revelar medida inadequada ao caso concreto, bem assim pelos registros criminais, o que inviabiliza tais medidas pelo descumprimento do requisito subjetivo (CP, 44 e 77) [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 262819768)

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sopesada a quantidade/ natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

As quantidades [249g de pasta-base de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; AgRg no HC nº 867.848/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.3.2024; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Além disso,
a maconha apreendida [2.960,7Kg] permitiria a confecção de, pelo menos, 2.960 (dois mil novecentos e sessenta) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Nesse quadro, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou o benefício ao considerar
“a dedicação à atividade criminosa, bem assim pela variedade de substância entorpecente apreendida e habitualidade na empreitada criminosa”
.

Verifica-se da extração de dados [autorizada judicialmente - ID 262817819 - fls. 72] do aparelho telefônico da apelante,
“registros de conversas que revelam a traficância por ela desenvolvida, a qual mantém o que denominam de ‘lojinha’, ou seja, um ponto de venda de drogas vinculado à facção criminosa, que para obter a permissão de comercializar drogas, efetua pagamentos/mensalidade a facção criminosa”
(Relatório de Degravação nº 016/2020 - ID 262817821).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, os diálogos de compra e venda, por vários dias, demonstram que a apelante
“exercia a função de gerente geral na cidade de Juruena, sendo responsável pelo abastecimento de entorpecente, distribuição e também dava ordens para outros tipos de crimes, roubo e decretos para execução de desafetos na cidade”
(ID 262819768).

A constatação de envolvimento da apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, RelatorMin. Olindo Menezes, 10.6.2022).

Em situação análoga, decidiu esta e. Câmara:

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...] sob o crivo do contraditório, de que o apelante e seu irmão eram os
responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade
, a localização de meia barra de maconha, [...]gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Relator Des. Paulo da Cunha, 10.9.2020)

Dessa forma, a apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pela qual
deve ser mantida a pena em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025